Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES. DEFERIMENTO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora.

2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Outrossim, o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Contudo, não se pode emprestar à alegação de insuficiência veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao julgador, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.

3. O magistrado deve considerar não apenas o fato de a parte perceber renda mensal, mas também, e principalmente, o contexto financeiro a demonstrar que não ostenta capacidade para custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e de sua família, como ocorre na espécie.

4. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não induz à isenção do pagamento das custas processuais, e sim à suspensão da exigibilidade por até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que concedeu o beneplácito.

5. Recurso conhecido e provido.